Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DAVID MENDES OSMO - CPF: 414.461.218-01 (ADVOGADO), BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA - CNPJ: 70.487.749/0001-90 (EMBARGADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (EMBARGADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (EMBARGADO), LUIZ JOAO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (EMBARGANTE), ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (EMBARGANTE), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO (EMBARGANTE), MARLI MARIA CAMBRI - CPF: 408.091.539-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO

EMBARGADA(S):

EMBARGANTE(S):

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a oposição de recurso de embargos de declaração traduziu-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento, há que ser rejeitado o recurso.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 49726466), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 48090495, proferido no recurso de Agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que o agravo de instrumento não foi incluído na pauta de julgamento, sendo incluído apenas o agravo interno, portanto, em razão da omissão apontada postula pela nulidade do julgamento.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto ao pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da prescrição suscitada.

Aduz que em virtude da excepcionalidade do caso (prescrição da execução), não houve a análise do precedente do STJ invocado.

Ao final, prequestiona a matéria (artigos 10, 282, 489, §1o, IV, VI, 934, 937, VIII, e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do CPC/15), e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA (ID 50630457), requerendo a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por se tratar de recurso protelatório, bem como o desprovimento do recurso.

A embargada BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA apresenta contrarrazões no ID
50695984
, postulando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Observa-se que o julgamento do mérito do agravo de instrumento quando do julgamento do agravo interno, não trouxe nenhum prejuízo ao embargante, uma vez que todas as questões apresentadas foram apreciadas, sendo o agravo interno julgado prejudicado, portanto, não há falar em omissão ou nulidade do v. acórdão.

No que diz respeito à ausência de análise da prescrição, verifica-se que restou consignado no v. acórdão que tal questão não foi apreciada pelo magistrado singular.

Salienta-se que o agravo consiste em recurso dotado de limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Destarte, a despeito da natureza da matéria levantada (prescrição do título) ser de ordem pública, é descabida sua análise pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem a anterior análise pelo juízo
a quo
.

Logo, não há falar em omissão.

Em relação à ausência de análise de precedente do STJ (AgRg no AREsp 797.159/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3o Turma, j. 07/02/2017), invocado pelo embargante, nota-se que o v. acórdão fundamentou no sentido de que a suspensão da execução é medida excepcional, sendo que para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15,
quando presentes, devem ser cumulativos
, conforme julgados recentes do STJ
, o que não ocorreu no caso em julgamento
.

Ademais, não há falar em excepcionalidade do caso, pois trata-se de inadimplemento de divida constante de escritura pública, ou seja, dívida não paga e cobrada nos autos da ação de execução.

Desta feita, todos os pontos alegados foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“É cediço que constitui medida excepcional a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que somente pode ocorrer se a parte embargante demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e a garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução.

Esse é o preceito disposto no art. 919, § 1o, do CPC/15:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes ."

Impende ressaltar que os mencionados pressupostos são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) G.N.

"ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. I - Afasto, inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/73, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014; AgRg no AREsp 369.791/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 9/9/2014; AgRg no REsp 1.172.506/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 207.064/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8/9/2014.

II - Quanto à alegada ofensa aos dispositivos da Constituição Federal, sabese que se trata de matéria reservada ao exame do STF, em recurso extraordinário.

III - Também não se examina em recurso especial alegação de ofensa a direito local (Súmula 280/STF). Por isso, não se conhece do recurso no tocante ao suposto malferimento a dispositivos da Constituição estadual.

IV -
Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
[...]."
(AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) g.n.

Na hipótese em comento, a despeito dos argumentos do agravante no sentido de que restam demonstrados a relevância da fundamentação e o perigo de dano, o certo é que justamente em relação ao requisito que ensejou o indeferimento do efeito suspensivo, qual seja, a garantia do juízo, o recorrente não trouxe prova de que tenha efetuado a penhora, depósito ou caução a fim de reverter a decisão singular.

Desta feita, diante da ausência de pelo menos um dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, insta salientar que, uma vez provado que o débito decorrente do instrumento de confissão de dívida ora executado é indevido, conforme alega o agravante, o valor que deve ser depositado para garantir o juízo lhe será restituído ao final da demanda, devidamente atualizado.” (ID 48099994)

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório.

Na realidade, a oposição deste recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020